Tribunal: STF
Processo: Rcl 51057
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
Reclamação constitucional. Alegação de violação do que decidido nas ADPF’s 275 e 387 e na ADI 2.332. Sujeição das empresas públicas, prestadoras de serviço público, ao regime de precatório. Ação de desapropriação. Justa e prévia indenização em dinheiro. Ausência de estrita aderência em relação às ADPF’s 275 e 387. Não verificada violação da ADI 2.332. Decisão posterior em que adequado o regime de juros compensatórios para remuneração pela imissão provisória no bem objeto de desapropriação ao entendimento do STF. Negativa de seguimento.



    Vistos etc.



    1. Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Valec Engenharia Construções e Ferrovias S.A., com fundamento nos arts. 102, I, l, da Constituição Federal, 988 do CPC e 156 e seguintes do RISTF, em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região, nos autos do processo nº 0009945-98.2009.4.01.3502, à alegação de afronta ao quanto decidido por esta Suprema Corte no julgamento das ADPF’s 275 e 387 e da ADI 2.332.



    2. Narra a reclamante cuidar-se, na origem, de ação de desapropriação por utilidade pública, em que fixado o valor da indenização a partir da prova pericial, bem como juros compensatórios de 12% ao ano e moratórios de 6% ao ano, a incidirem após o trânsito em julgado da decisão, considerada a natureza jurídica de direito privado da expropriante, ora reclamante.



    3. Alega a reclamante que deve ser submetida à execução mediante pagamento por precatórios, observado o mesmo procedimento da execução contra a Fazenda Pública, por se tratar de empresa pública prestadora de serviço público, que não objetiva o lucro tampouco atua em regime de concorrência com o setor privado.



    4. Sustenta que o desrespeito ao regime jurídico de precatórios judiciais para o pagamento de seus débitos viola a ratio decidendi adotada pelo STF nas ADPF’s 275 e 387. 



    5. Aduz que, nos termos da ADI 2.332, essa Suprema Corte assentou que, existente prova de lucros cessantes, os juros compensatórios incidentes sobre as desapropriações por utilidade pública devem ser de 6% e não mais de 12% ao ano.



    6. Requer a concessão da liminar, para suspender os efeitos da decisão reclamada. No mérito, pugna pela procedência do pedido para cassar a decisão reclamada.



    7. Informações prestadas pela autoridade reclamada (edoc. 33).



    8. As partes beneficiárias da decisão reclamada apresentaram contestação, em que requerem a improcedência do pedido (edoc. 58).



    É o relatório. 



    Decido.



    1. A reclamação é ação autônoma de impugnação dotada de perfil constitucional, disposta no texto original da Carta Política de 1988 para a preservação da competência e garantia da autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal. É cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, desobediência à súmula vinculante ou de descumprimento de autoridade de decisão proferida por esta Corte, desde que com efeito vinculante ou proferida em processo de índole subjetiva do qual o Reclamante tenha figurado como parte (102, I, l, e 103-A, § 3º, da CF, c/c art. 988, II a IV, e § 5º, II, do CPC/2015). 



    2. A questão jurídica controvertida na presente reclamação constitucional consiste na violação da autoridade da decisão exarada nas ADPF’s 275 e 387 e na ADI 2.332.



    3. Ao julgamento da ADPF 387, em 23.3.2017, o Tribunal Pleno desta Corte, relator Ministro Gilmar Mendes, entendeu pela aplicabilidade do regime de precatório às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. A autora daquela ação, Empresa de Gestão de Recursos do Piauí - EMGERPI, foi reconhecida como empresa prestadora de serviço público não concorrencial e inserida, portanto, no grupo de entidades sujeitas ao regime de precatórios. Reproduzo a ementa:



    “Arguição de descumprimento de preceito fundamental. 



    2. Ato lesivo fundado em decisões de primeiro e de segundo graus do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região que determinaram bloqueio, penhora e liberação de valores oriundos da conta única do Estado do Piauí, para pagamento de verbas trabalhistas de empregados da Empresa de Gestão de Recursos do Estado do Piauí S/A (EMGERPI).



    3. Conversão da análise do pedido de medida cautelar em julgamento de mérito. Ação devidamente instruída. Possibilidade. Precedentes.



    4. É aplicável o regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. Precedentes.



    5. Ofensa aos princípios constitucionais do sistema financeiro e orçamentário, em especial ao da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), aos princípios da independência e da harmonia entre os Poderes (art. 2º da CF) e ao regime constitucional dos precatórios (art. 100 da CF).



    6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente. (ADPF 387, Tribunal Pleno, Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe 25.10.2017) 



    4. A seu turno, este Supremo Tribunal Federal, ao julgamento da ADPF 275, concluiu que a constrição judicial de receita pública para satisfação de crédito trabalhista viola os princípios da legalidade orçamentária, da separação de poderes, da eficiência da Administração Pública e da continuidade dos serviços públicos. Cito a ementa elucidativa para o caso:



    “CONSTITUCIONAL. ADPF. BLOQUEIO DE RECEITAS PÚBLICAS POR DECISÕES JUDICIAIS. CRÉDITOS TRABALHISTAS DEVIDOS POR ENTE DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES E LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO PROCEDENTE. 



    1. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação de receitas públicas, sob a disponibilidade financeira de entes da Administração Pública, para satisfação de créditos trabalhistas, violam o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175, da CF). Precedente firmado no julgamento da ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/3/2017).



    2. Arguição conhecida e julgada procedente.” (ADPF 275, Tribunal Pleno, Rel. Ministro Alexandre de Moraes, DJe 27.6.2019) 



    5. Por outro lado, esta Suprema Corte, ao exame da ADI 2.332, reconheceu a constitucionalidade do percentual de juros compensatórios de 6% (seis por cento) ao ano para a remuneração do proprietário pela imissão provisória do ente público na posse do bem objeto de desapropriação, em acórdão assim ementado:



    “Administrativo. Ação Direta de Inconstitucionalidade. Regime Jurídico dos Juros Compensatórios e dos Honorários Advocatícios na Desapropriação. Procedência Parcial.



    1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que o controle judicial dos pressupostos constitucionais para a edição das medidas provisórias tem caráter excepcional, justificando-se apenas quando restar evidente a inexistência de relevância e urgência ou a caracterização de abuso de poder do Presidente da República, o que não ocorre no presente caso.



    2. É constitucional o percentual de juros compensatórios de 6% (seis por cento) ao ano para a remuneração do proprietário pela imissão provisória do ente público na posse do seu bem, na medida em que consiste em ponderação legislativa proporcional entre o direito constitucional do proprietário à justa indenização (art. 5º, XXIV, CF/88) e os princípios constitucionais da eficiência e da economicidade (art. 37, caput, CF/88).



    3. Declaração da inconstitucionalidade do termo “até” e interpretação conforme a Constituição do caput do art. 15-A, de maneira a incidir juros compensatórios sobre a diferença entre 80% do preço ofertado pelo ente público e o valor fixado na sentença.



    4. Constitucionalidade dos §§ 1º, 2º e 4º, do art. 15-A, do Decreto-lei nº 3.365/1941, ao determinarem a não incidência dos juros compensatórios nas hipóteses em que (i) não haja comprovação de efetiva perda de renda pelo proprietário com a imissão provisória na posse (§ 1º), (ii) o imóvel tenha “graus de utilização da terra e de eficiência na exploração iguais a zero” (§ 2º), e (iii) sobre o período anterior “à aquisição da propriedade ou posse titulada pelo autor da ação”. Voto reajustado para expressar o entendimento da maioria.



    5. É constitucional a estipulação de parâmetros mínimo e máximo para a concessão de honorários advocatícios, previstos no § 1º, do art. 27, do Decreto-lei nº 3.365/1941.



    6. Declaração da inconstitucionalidade da expressão “não podendo os honorários ultrapassar R$ 151.000,00 (cento e cinquenta e um mil reais)” por inobservância ao princípio da proporcionalidade e por possibilitar violação reflexa ao justo preço na indenização do expropriado (art. 5º, XXIV, CF/88).



    7. Ação direta julgada parcialmente procedente. Fixação das seguintes teses:



    “(i) É constitucional o percentual de juros compensatórios de 6% (seis por cento) ao ano para a remuneração pela imissão provisória na posse de bem objeto de desapropriação; 



    (ii) A base de cálculo dos juros compensatórios em desapropriações corresponde à diferença entre 80% do preço ofertado pelo ente público e o valor fixado na sentença;



    (iii) São constitucionais as normas que condicionam a incidência de juros compensatórios à produtividade da propriedade;



    (iv) É constitucional a estipulação de parâmetros mínimo e máximo para a concessão de honorários advocatícios em desapropriações, sendo, contudo, vedada a fixação de um valor nominal máximo de honorários.”



    (ADI 2.332, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 16.4.2019 - destaquei)



    6. O Tribunal Regional Federal da 1ª Região, ao exame da apelação, manteve o entendimento pela não extensão à reclamante do regime de precatórios para pagamento de seus débitos:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA. VALEC. FERROVIA NORTE-SUL. JUSTA INDENIZAÇÃO. PERÍCIA OFICIAL. DATA DA PERÍCIA. ART. 12, § 2º, LEI COMPLEMENTAR Nº 76/1993. ÁREA REMANESCENTE. BENFEITORIAS. JUROS COMPENSATÓRIOS E MORATÓRIOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.



    1. A Lei Complementar 76/1993, art. 12, § 2º, admite que o valor de mercado seja alternativamente considerado na data da perícia ou como consignado pelo Juiz. No caso presente, o que melhor representa o valor de mercado é a importância encontrada na data da perícia. 



    2. A perícia judicial traduziu o preço justo da indenização devida. Os critérios adotados no laudo pericial para a avaliação do imóvel estão em consonância com as normas de regência. A metodologia adotada para obtenção da justa indenização consistiu no método comparativo, com o levantamento de dados de imóveis paradigmas e opinião de mercado.



    3. É possível a indenização pela desvalorização da parte remanescente do imóvel , quando o perito judicial demonstrar que, com a construção da ferrovia em parte do imóvel, houve desvalorização na área remanescente, devendo o expropriado, em observância ao princípio da justa indenização, ser indenizado no pertinente



    4. Os juros no percentual deve ser de 12% (doze por cento) ao ano, devendo a respectiva incidência ocorrer desde a imissão na posse até o dia do efetivo pagamento da indenização, considerando a diferença apurada entre 80% (oitenta por cento) do valor ofertado em juízo e o valor fixado para a indenização (cf. Súmulas 618 do Supremo Tribunal Federal e 113 do Superior Tribunal de Justiça e a atual redação do artigo 15-A do DL 3.365/41, consoante interpretação dada pelo STF no julgamento da ADIn 2.332-2).



    5. Os juros de mora são devidos no percentual de 6% (seis por cento) ao ano, devendo incidir a partir do trânsito em julgado da decisão (Súmula 70 do STJ). Inaplicável as disposições do art. 100 da Constituição Federal c/c o art. 15-B do Decreto-Lei n. 3.365/41, com a redação dada pela MP n. 2.183-56/2001, que estabelece o termo a quo dos juros de mora como sendo a partir de 1º de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ser feito. A expropriante, pessoa jurídica de direito privado, concessionária de serviço público, não está sujeita ao regime de precatório para pagamento de seus débitos judiciais.



    6. Na conta de liquidação, o valor apurado na perícia será corrigido monetariamente – LC nº 76/93 - art. 12, § 2º –, seguindo-se a dedução do valor da oferta, com correção monetária, nos termos do Manual de Cálculos da Justiça Federal.



    7. Honorários advocatícios arbitrados em 3% (três por cento) do valor total da diferença apurada, nos termos do art. 27, § 1º, do Del 3.365/41, com a redação dada pela Medida Provisória 2.183/2001. Nas ações de desapropriação incluem-se no cálculo da verba advocatícia as parcelas relativas aos juros compensatórios e moratórios, devidamente corrigidas (Súmula 131 do STJ).



    8. Apelação da VALEC não provida.



    [...]



    Cuida-se de apelação interposta pela VALEC – Engenharia, Construções e Ferrovia (fls. 653/663) em face da sentença (fls. 647/650) que, em ação de desapropriação por utilidade pública, julgou parcialmente procedente o pedido para decretar a desapropriação da parcela de 5,5476 hectares da Fazenda Andorinha e da parcela de 9,7104 hectares da Fazenda Conceição, ambos os imóveis localizados no Município de Campo Limpo de Goiás/GO. 



    Fixou a indenização no montante de R$ 522.168,06 (quinhentos e vinte e dois mil, cento e sessenta e oito reais e seis centavos), atualizado desde a data da confecção do laudo pericial (20/02/2013 – fl. 452), segundo os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, devendo ser abatido desse valor o quantum referente ao depósito judicial feito pela parte autora (fl. 70), atualizado, também, desde a data em que efetivado.



    Determinou, ainda, que sobre a diferença apurada entre o valor depositado em Juízo e o valor da indenização fixado na sentença, incidirão juros compensatórios de 12% (doze por cento) ao ano, desde a imissão na posse do imóvel (15/06/2005 – fl. 139, bem como e juros moratórios de 6% (seis por cento) ao ano, a partir do trânsito em julgado.



    [...]



    Resta claro que se afigura incensurável a sentença a quo que, tendo como base a perícia oficial produzida nos presentes autos, em consonância com a NBR 14.653-3, da ABNT, equidistante dos interesses das partes e elaborada de acordo com os critérios técnicos e regramentos legais a respeito da matéria, tendo como referência valores obtidos mediante pesquisa mercadológica, relativa a outros imóveis com características semelhantes às do imóvel expropriado, chegou a quantum indenizatório de R$ 522.168,06 (quinhentos e vinte e dois mil, cento e sessenta e oito reais e seis centavos).



    Esclareço que os juros compensatórios têm por finalidade compensar a perda antecipada da posse do imóvel, fato que autoriza sua incidência. Quanto ao percentual, este deve ser de 12% (doze por cento) ao ano, devendo a respectiva incidência ocorrer desde a imissão na posse até o dia do efetivo pagamento da indenização, considerando a diferença apurada entre 80% (oitenta por cento) do valor ofertado em juízo e o valor fixado para a indenização (cf. Súmulas 618 do Supremo Tribunal Federal e 113 do Superior Tribunal de Justiça e a atual redação do artigo 15-A do DL nº. 3.365/41, consoante interpretação dada pelo STF no julgamento da ADIn 2.332-2). Nesse ponto, ressalto que com razão a sentença considerou a data de 15/06/2005 como a da imissão na posse (fl. 139). 



    Os juros de mora são devidos no percentual de 6% (seis por cento) ao ano e incidem desde o trânsito em julgado da sentença, nos termos da Súmula 70 do Superior Tribunal de Justiça.



    Não se aplica, no caso em exame, as disposições do art. 100 da Constituição Federal c/c o art. 15-B do Decreto-Lei nº. 3.365/41, com a redação dada pela MP nº. 2.183-56/2001, que estabelece o termo a quo dos juros de mora como sendo a partir de 1º de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ser feito. A expropriante, por ser pessoa jurídica de direito privado, concessionária de serviço público, não está sujeita ao regime de precatório para pagamento de seus débitos judiciais. 



    No que tange à correção monetária, esta deverá incidir sobre o valor da indenização, com base no manual de cálculos da Justiça Federal, a contar da data do laudo oficial adotado. Na conta de liquidação, o valor apurado na perícia deve ser corrigido monetariamente, seguindo-se a dedução do valor da oferta, com correção monetária, segundo critérios estabelecidos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, o que, aliás, é a praxe da Justiça Federal.



    Assim, a indenização deve ser apurada pela diferença entre o valor do laudo que embasa a condenação e o valor da oferta, corrigido até a data do laudo.



    Essa base servirá, também, para incidência dos juros moratórios e dos juros compensatórios, que, todavia, não incidem sobre a parte da oferta que a parte tenha eventualmente levantado.



    Honorários advocatícios adequadamente arbitrados em 3% (três por cento) do valor total da diferença apurada, nos termos do art. 27, §1º, do Decreto - Lei 3.365/41, com a redação dada pela Medida Provisória 2.183/2001.



    Pelo exposto, nego provimento à apelação da expropriante.”



    7. Posteriormente, foi interposto recurso especial, em que o Superior Tribunal de Justiça deu parcial provimento e determinou o retorno dos autos à Corte de origem para apurar o cabimento dos juros compensatórios, após verificada a produtividade ou não do bem desapropriado, mantido o entendimento pela não sujeição da reclamante ao regime de precatórios. Reproduzo a decisão, na fração de interesse:



    “O pleito para que o termo inicial dos juros moratórios observe o disposto no art. 15-B do Decreto-Lei 3.365/1941 deve ser rechaçado, porque a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é de que a ora recorrente é empresa pública sujeita ao regime jurídico das empresas privadas, não estando sujeita ao regime do citado dispositivo. Nessa linha: 



    ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. NATUREZA JURÍDICA DA VALEC. PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO. IMPOSSIBILIDADE DE SUBMISSÃO AO REGIME CONSTITUCIONAL DE PRECATÓRIOS. PRECEDENTES. SÚMULA 568/STJ. 



    1. Segundo o teor do art. 8.º, § 3.º, da Lei 11.772/2008, a VALEC - Engenharia, Construções e Ferrovias S.A. tem natureza jurídica de empresa pública sujeita ao regime jurídico próprio das empresas privadas, inclusive quanto aos direitos e obrigações civis, comerciais, trabalhistas e tributários.



    2. Assim, por expressa disposição legal não se sujeita ao regime jurídico do art. 100 da Constituição da República nem, pois, se lhe aplica a regra do art. 15-B do Decreto-Lei 3.365/1941 no tocante especificamente ao "dies a quo" da incidência dos juros moratórios devidos em ação de desapropriação. Aplicabilidade da Súmula 70/STJ. Precedentes.



    3. Descabe o exame de tese não versada no recurso especial, pena de ultrapassar os limites do efeito devolutivo.



    4. Agravo interno não provido. (AgInt no AgInt no AREsp 1615896/GO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/06/2020, DJe 25/06/2020) 



    ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. INTERVENÇÃO DO ESTADO NA PROPRIEDADE. DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA. EMPRESA PÚBLICA. REGIME JURÍDICO DE DIREITO PRIVADO. INAPLICAÇÃO DO SISTEMA DE PAGAMENTOS POR VIA DE PRECATÓRIO. EXPRESSA DISPOSIÇÃO LEGAL. VIOLAÇÃO A NORMATIVOS FEDERAIS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. DESCARACTERIZAÇÃO. JULGAMENTO CONTRÁRIO AOS INTERESSES DA PARTE. FUNDAMENTAÇÃO INATACADA. SÚMULA 283/STF. "DIES A QUO" DOS JUROS MORATÓRIOS. APLICABILIDADE DA SÚMULA 70/STJ. 



    1. O mero julgamento da causa em sentido contrário aos interesses e à pretensão de uma das partes não caracteriza a ausência de prestação jurisdicional tampouco viola o art. 1.022 do CPC/2015. Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.



    2. Não se conhece do recurso especial quando o acórdão tem múltiplos fundamentos autônomos e o recurso não abrange todos eles. Inteligência da Súmula 283/STF.



    3. Segundo o teor do art. 8.º, § 3.º, da Lei 11.772/2008, a VALEC - Engenharia, Construções e Ferrovias S.A. tem natureza jurídica de empresa pública sujeita ao regime jurídico próprio das empresas privadas, inclusive quanto aos direitos e obrigações civis, comerciais, trabalhistas e tributários.



    4. Assim, por expressa disposição legal não se sujeita ao regime jurídico do art. 100 da Constituição da República nem, pois, se lhe aplica a regra do art. 15-B do Decreto-Lei 3.365/1941 no tocante especificamente ao "dies a quo" da incidência dos juros moratórios devidos em ação de desapropriação. Aplicabilidade da Súmula 70/STJ.



    5. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento. (AREsp 1274215/GO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/08/2019, DJe 20/08/2019) 



    [...]



    Acerca dos juros moratórios e compensatórios, o Tribunal a quo consignou (fls. 836): 



    Esclareço que os juros compensatórios têm por finalidade compensar a perda antecipada da posse do imóvel, fato que autoriza sua incidência. Quanto ao percentual, este deve ser de 12% (doze por cento) ao ano, devendo a respectiva incidência ocorrer desde a imissão na posse até o dia do efetivo pagamento da indenização, considerando a diferença apurada entre 80% (oitenta por cento) do valor ofertado em juízo e o valor fixado para a indenização (cf. Súmulas 618 do Supremo Tribunal Federal e 113 do Superior Tribunal de Justiça e a atual redação do artigo 15-A do DL no. 3.365/41, consoante interpretação dada pelo STF no julgamento da ADIn 2.332-2). Nesse ponto, ressalto que com razão a sentença considerou a data de 15/06/2005 como a da imissão na posse (fl. 139). 



    Os juros de mora são devidos no percentual de 6% (seis por cento) ao ano e incidem desde o trânsito em julgado da sentença, nos termos da Súmula 70 do Superior Tribunal de Justiça. 



    Não se aplica, no caso em exame, as disposições do art. 100 da Constituição Federal c/c o art. 15-B do Decreto-Lei n°. 3.365/41, com a redação dada pela MP n°. 2.183-56/2001, que estabelece o termo a quo dos juros de mora como sendo a partir de 10 de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ser feito. A expropriante, por ser pessoa jurídica de direito privado, concessionária de serviço público, não está sujeita ao regime de precatório para pagamento de seus débitos judiciais. 



    Diante do julgamento da ADI 2.332 pelo STF, o Superior Tribunal de Justiça revisou seu entendimento sobre os juros compensatórios na desapropriação no julgamento da Pet 12.344/DF cuja ementa se transcreve abaixo (grifei): 



    PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO. JUROS COMPENSATÓRIOS, MORATÓRIOS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM AÇÕES EXPROPRIATÓRIAS. DECRETO-LEI N. 3.365/1945, ARTS. 15-A E 15-B. ADI 2.332/STF. PROPOSTA DE REVISÃO DE TESES REPETITIVAS. COMPETÊNCIA. NATUREZA JURÍDICA DAS TESES ANTERIORES À EMENDA 26/2016. CARÁTER ADMINISTRATIVO E INDEXANTE. TESES 126, 184, 280, 281, 282, 283 E SÚMULAS 12, 70, 102, 141 E 408 TODAS DO STJ. REVISÃO EM PARTE. MANUTENÇÃO EM PARTE. CANCELAMENTO EM PARTE. EDIÇÃO DE NOVAS TESES. ACOLHIMENTO EM PARTE DA PROPOSTA. MOD ULAÇÃO. AFASTAMENTO. 



    1. Preliminares: i) a Corte instituidora dos precedentes qualificados possui competência para sua revisão, sendo afastada do ordenamento nacional a doutrina do stare decisis em sentido estrito (autovinculação absoluta aos próprios precedentes); e ii) não há que se falar em necessidade de sobrestamento da presente revisão à eventual modulação de efeitos no julgamento de controle de constitucionalidade, discussão que compete unicamente à Corte Suprema.



    2. Há inafastável contradição entre parcela das teses repetitivas e enunciados de súmula submetidos à revisão e o julgado de mérito do STF na ADI 2332, sendo forçosa a conciliação dos entendimentos.



    3. No período anterior à Emenda Regimental 26/2016 (DJe 15/12/2016), as teses repetitivas desta Corte configuravam providência de teor estritamente indexante do julgamento qualificado, porquanto elaboradas por unidade administrativa independente após o exaurimento da atividade jurisdicional. Faz-se necessário considerar o conteúdo efetivo dos julgados para seu manejo como precedente vinculante, prevalecendo a ratio decidendi extraída do inteiro teor em caso de contradição, incompletude ou qualquer forma de inconsistência com a tese então formulada. Hipótese incidente nas teses sob revisão, cuja redação pela unidade administrativa destoou em parte do teor dos julgamentos em recursos especiais repetitivos.



    4. Descabe a esta Corte interpretar o teor de julgado do Supremo Tribunal Federal, seja em cautelar ou de mérito, sendo indevida a edição de tese repetitiva com pretensão de regular seus efeitos, principalmente com caráter condicional.



    5. Cancelamento da Súmula 408/STJ ("Nas ações de desapropriação, os juros compensatórios incidentes após a Medida Provisória n. 1.577, de 11/06/1997, devem ser fixados em 6% ao ano até 13/09/2001 e, a partir de então, em 12% ao ano, na forma da Súmula n. 618 do Supremo Tribunal Federal."), por despicienda a convivência do enunciado com tese repetitiva dispondo sobre a mesma questão (Tese 126/STJ). Providência de simplificação da prestação jurisdicional.



    6. Adequação da Tese 126/STJ ("Nas ações de desapropriação, os juros compensatórios incidentes após a Medida Provisória n. 1.577, de 11/06/1997, devem ser fixados em 6% ao ano até 13/09/2001 e, a partir de então, em 12% ao ano, na forma da Súmula n. 618 do Supremo Tribunal Federal.") para a seguinte redação: "O índice de juros compensatórios na desapropriação direta ou indireta é de 12% até 11.6.97, data anterior à publicação da MP 1577/97.". Falece competência a esta Corte para discutir acerca dos efeitos da cautelar na ADI 2.332, sem prejuízo da consolidação da jurisprudência preexistente sobre a matéria infraconstitucional.



    7. Manutenção da Tese 184/STJ ("O valor dos honorários advocatícios em sede de desapropriação deve respeitar os limites impostos pelo artigo 27, § 1º, do Decreto-lei 3.365/41 qual seja: entre 0,5% e 5% da diferença entre o valor proposto inicialmente pelo imóvel e a indenização imposta judicialmente."). O debate fixado por esta Corte versa unicamente sobre interpretação infraconstitucional acerca da especialidade da norma expropriatória ante o Código de Processo Civil.



    8. Adequação da Tese 280/STJ ("A eventual improdutividade do imóvel não afasta o direito aos juros compensatórios, pois esses restituem não só o que o expropriado deixou de ganhar com a perda antecipada, mas também a expectativa de renda, considerando a possibilidade do imóvel ser aproveitado a qualquer momento de forma racional e adequada, ou até ser vendido com o recebimento do seu valor à vista. ") à seguinte redação: "Até 26.9.99, data anterior à publicação da MP 1901- 30/99, são devidos juros compensatórios nas desapropriações de imóveis improdutivos.". Também aqui afasta-se a discussão dos efeitos da cautelar da ADI 2332, mantendo-se a jurisprudência consagrada desta Corte ante a norma anteriormente existente.



    9. Adequação da Tese 281/STJ ("São indevidos juros compensatórios quando a propriedade se mostrar impassível de qualquer espécie de exploração econômica seja atual ou futura, em decorrência de limitações legais ou da situação geográfica ou topográfica do local onde se situa a propriedade.") ao seguinte teor: " Mesmo antes da MP 1901-30/99, são indevidos juros compensatórios quando a propriedade se mostrar impassível de qualquer espécie de exploração econômica atual ou futura, em decorrência de limitações legais ou fáticas.". De igual modo, mantém-se a jurisprudência anterior sem avançar sobre os efeitos da cautelar ou do mérito da ADI 2.332.



    10. Adequação da Tese 282/STJ ("Para aferir a incidência dos juros compensatórios em imóvel improdutivo, deve ser observado o princípio do tempus regit actum, assim como acontece na fixação do percentual desses juros. As restrições contidas nos §§ 1º e 2º do art. 15-A, inseridas pelas MP's n. 1.901-30/99 e 2.027-38/00 e reedições, as quais vedam a incidência de juros compensatórios em propriedade improdutiva, serão aplicáveis, tão somente, às situações ocorridas após a sua vigência.") à seguinte redação: "i) A partir de 27.9.99, data de publicação da MP 1901-30/99, exige-se a prova pelo expropriado da efetiva perda de renda para incidência de juros compensatórios (art. 15-A, § 1º, do Decreto-Lei 3365/41); e ii) Desde 5.5.2000, data de publicação da MP 2027-38/00, veda-se a incidência dos juros em imóveis com índice de produtividade zero (art. 15-A, § 2º, do Decreto-Lei 3365/41).". Dispõe-se sobre a validade das normas supervenientes a partir de sua edição. Ressalva-se que a discussão dos efeitos da ADI 2332 compete, unicamente, à Corte Suprema, nos termos da nova tese proposta adiante.



    11. Cancelamento da Tese 283/STJ ("Para aferir a incidência dos juros compensatórios em imóvel improdutivo, deve ser observado o princípio do tempus regit actum, assim como acontece na fixação do percentual desses juros. Publicada a medida liminar concedida na ADI 2.332/DF (DJU de 13.09.2001), deve ser suspensa a aplicabilidade dos §§ 1º e 2º do artigo 15-A do Decreto-lei n. 3.365/41 até que haja o julgamento de mérito da demanda."), ante o caráter condicional do julgado e sua superação pelo juízo d